Tribunal: TJDFT
Processo: 0734088-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734088-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENIVALDO PEREIRA LISBOA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009 e Selic a partir da vigência da EC 113/21, 9/12/2021. Em suas razões, o agravante sustenta que a declaração de inconstitucionalidade da aplicação da TR se deu em momento posterior ao trânsito em julgado do título exequendo. Alega que deve ser aplicada a TR, em observância ao que dispôs a coisa julgada. Argumenta que, conforme dispõe o art. 100, §§ 1o e 2o, da CF, é necessário o trânsito em julgado da impugnação para o prosseguimento da execução e consequente determinação de expedição da requisição de pequeno valor. Defende que, se a Fazenda Pública impugnar o cumprimento de sentença, a execução deve ser suspensa, pois o Juiz, antes de julgar o incidente, não poderá requisitar o pagamento por intermédio do Tribunal, pois incorreria em fracionamento, que é vedado pelo § 8o do art. 100 da CF. Aduz que a suspensão do prosseguimento da execução pela Fazenda Pública é ex lege. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de se aplicar a TR como índice de correção monetária. Por fim, pugna o sobrestamento do processo, a fim de se aguardar ao julgamento do Tema no 1.170 pelo STF e do Tema 1169 pelo STJ. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, não conheço do pedido de sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Tema 1.169 - STJ, haja vista que referida questão desborda dos limites do recurso principal e não está compreendida no âmbito da decisão objeto do agravo de instrumento. Quanto ao pedido de sobrestamento com base no Tema 1.170 (RE no 1.317.982), registre-se que o Relator do referido recurso não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria, de modo que não há razão para determinar a suspensão do processo. Passa-se à análise do pedido liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Nos termos do § 5o do art. 535 do CPC, é “inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”. Todavia, o § 7o do art. 535 do CPC preceitua que “a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda” e por sua vez, o § 8o do art. 535, do mesmo Código, estabelece que “se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. A exegese dos preceitos legais mencionados foi objeto de decisão no acórdão proferido no RE no 730462, de Relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, que restou assim ementado, in verbis: “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, ‘l’, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. A decisão do STF, no RE no 870.947, teria transitado em julgado no dia 03.03.2020. Ocorre que a ação coletiva que deu origem ao presente cumprimento de sentença teve seu trânsito em julgado em data posterior, qual seja, 11.03.2020. No entanto, ainda que assim não fosse, como ressaltado no acórdão que julgou o RE no 730462, com repercussão geral reconhecida, e, portanto, de observância obrigatória por esta Corte de Justiça, a eficácia executiva (ou eficácia vinculante) do acórdão proferido pelo STF em sede de controle incidental ou concentrado de constitucionalidade exsurge a partir de sua publicação no Diário Oficial. Assim, em primeira análise, para que se possa dizer que o título judicial objeto de execução se fundamentou em lei ou ato normativo ou exegese da lei ou ato normativo que já haviam sido declarados pelo STF como incompatíveis com a Constituição Federal, parece possível adotar como marco temporal a data da publicação do Diário Oficial do acórdão do STF, e não o trânsito em julgado do acórdão da excelsa Corte (que pode ser postergado pela oposição de embargos de declaração, como ocorreu na tramitação do RE no 870.947). O RE no 870.947 teve seu acórdão publicado em 20.11.2017. Assim, em juízo prelibatório, é possível vislumbrar que o acórdão objeto de execução nos autos de origem transitou em julgado após a decisão da excelsa Corte, o que atrai, em primeira na análise, a aplicação do preceito do § 5o do art. 535 do CPC em sua literalidade. E, a partir dessa premissa adotada em caráter preliminar, possível concluir que a aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária seria a correta, porque ajustaria a parte dispositiva do acórdão exequendo ao que foi decidido pelo excelso STF no acórdão referido, que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária dos débitos fazendários. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito, atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator